Tribunal: TJPA
Processo: 0013185-38.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013185-38.2016.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: SHIRLEY DO SOCORRO SANTOS DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Salinópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, técnica de enfermagem, reconhecendo o direito ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento básico, no período de 03/12/2012 a 03/2015, com correção monetária pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança, além da condenação em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de documentos comprobatórios por parte da autora inviabiliza a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade pleiteado, especialmente quanto ao ônus da prova do pagamento das verbas salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora comprovou o vínculo funcional com o Município por meio de contracheques, demonstrando o início do pagamento do adicional de insalubridade apenas em abril de 2015, inexistindo comprovação de pagamento nos anos anteriores.
4. A alegação de não pagamento impõe ao empregador o dever de demonstrar a quitação da verba, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5. Exigir do servidor a prova da inexistência de pagamento caracteriza prova de fato negativo, considerada excessivamente onerosa e, em muitos casos, inviável.

6. A ausência de impugnação específica quanto à natureza insalubre das atividades reforça o direito à gratificação.

7. O art. 373, II, do CPC estabelece que o ônus da prova do pagamento é do réu, não podendo ser transferido ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Compete ao ente público comprovar a quitação de verbas remuneratórias, sendo vedado impor ao servidor a prova de fato negativo. 2. O não pagamento do adicional de insalubridade regularmente devido configura enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e § 6º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §3º, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 10481207, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª TDP, j. 25.07.2022; TJPA, ApCiv nº 10098221, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 20.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
SHIRLEY DO SOCORRO SANTOS DE ARAÚJO
, que teve por objeto o pagamento retroativo do adicional de insalubridade, além de vale-transporte e vale-refeição.

Na origem, a autora alegou ser servidora pública municipal, técnica de enfermagem, tendo tomado posse em 03/12/2012, exercendo suas funções em condições insalubres, sem, contudo, perceber a gratificação correspondente até outubro de 2015. Sustentou, ainda, que nunca recebeu os benefícios de vale-transporte e vale-refeição, conquanto previstos na Lei Orgânica do Município de Salinópolis.

O juízo a quo acolheu parcialmente os pedidos da exordial, reconhecendo o direito da autora ao adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento básico, referente ao período de 03/12/2012 até 03/2015, determinando o pagamento com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança, além da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 25763117), o Município de Salinópolis alega ausência de provas mínimas quanto ao não pagamento do adicional de insalubridade no período pleiteado, sustentando que a autora não comprovou ter solicitado administrativamente o pagamento da verba, tampouco demonstrou, documentalmente, sua ausência nos contracheques anteriores a 2015.

Aduz que a autora apenas juntou comprovantes de pagamento do ano de 2015, o que não se presta à comprovação do não recebimento nos anos anteriores. Por fim, sustenta que não há lei municipal específica regulamentando o pagamento do adicional, o que inviabiliza sua concessão. Requer, assim, a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos da autora.

Não consta nos autos, até o presente momento, a juntada de contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SHIRLEY DO SOCORRO SANTOS DE ARAÚJO em face do MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS, condenando este ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento básico da autora, relativamente ao período de 03/12/2012 até março de 2015, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança a partir da citação, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia recursal limita-se à exigência de prova do efetivo não pagamento do adicional de insalubridade, em face da suposta ausência de documentação hábil a demonstrar o período pleiteado.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença recorrida bem analisou os fatos e aplicou corretamente o direito, assentando, de modo claro, que a autora comprovou suficientemente se servidora efetiva por meio de contracheques juntados aos autos e que somente recebeu o adicional de insalubridade a partir de abril de 2015, não havendo qualquer indicação de pagamento anterior.

A alegação de inadimplemento salarial impõe, de imediato, ao empregador o dever jurídico de refutar tal assertiva por meio da apresentação do correspondente recibo de quitação. Exigir que o trabalhador comprove a ausência de pagamento equivaleria a submetê-lo à produção de prova diabólica, ou seja, a demonstração de um fato negativo, o que se revela não apenas excessivamente oneroso, mas, em certos casos, inviável.

Nessa perspectiva, a não quitação das verbas devidas configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública, sendo inequívoco o direito do servidor à correspondente indenização, em observância ao princípio da responsabilidade objetiva do Estado.

Logo, competia ao Município comprovar que efetuou os pagamentos. O ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais, conforme estabelece o art. 373, inciso II, do CPC, é do réu, não sendo responsabilidade do autor provar fato negativo, ou seja, a inexistência de pagamento, visto que tal exigência contraria os princípios norteadores da distribuição do ônus da prova, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar de outra forma que não recebeu as verbas salariais cobradas, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de salário na conta do servidor.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.SERVIDORESDO MUNICÍPIO DE AVEIRO.
COBRANÇADE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373,II, DOCPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator (10481207, 10481207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO
. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas.

2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação (10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)

Portanto, conforme assentado na sentença, o período reconhecido corresponde ao exercício fático da atividade insalubre, inexistindo impugnação específica do ente municipal quanto à natureza da função de técnica de enfermagem exercida pela autora. Logo, incabível a negativa genérica de seu direito à gratificação, sobretudo quando o próprio MUNICÍPIO admite seu pagamento posterior, revelando-se, por via inversa, o reconhecimento do labor em condições insalubres.

Assim, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Honorários

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários aplicados à Fazenda Pública para 12% (doze por cento) do proveito econômico, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários aplicados à Fazenda Pública para 12% (doze por cento) do proveito econômico, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana

Relatora

Belém, 30/09/2025